Tribunal: TJES
Processo: 0013386-47.2006.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013386-47.2006.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: METALCROMO CROMAGEM INDUSTRIAL LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0013386-47.2006.8.08.0048

APTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APDO
:
METALCROMO CROMAGEM INDUSTRIAL LTDA e OUTROS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente com base no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980, e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
2. O recurso sustenta que a hipótese atrai a aplicação da exceção prevista no § 2º do art. 1º da Resolução nº 547/2023 do CNJ, em razão da existência de múltiplas execuções fiscais contra a mesma devedora, cujos valores somados superariam o limite de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente o princípio da dialeticidade, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, que reconheceu a prescrição intercorrente com base no decurso de prazo superior a cinco anos após o término da suspensão prevista no art. 40 da LEF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença recorrida reconheceu a prescrição intercorrente pelo decurso de prazo superior a cinco anos sem localização de bens penhoráveis após o transcurso do período de suspensão previsto no art. 40, § 2º, da LEF, com ciência da Fazenda Pública.
5. O recurso não impugna os fundamentos da sentença relativos à fluência do prazo prescricional e à ausência de atos úteis à constrição de bens, limitando-se a tratar de suposta inaplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2023.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza vício de ausência de dialeticidade recursal, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, impedindo o conhecimento do recurso.
7. Conforme jurisprudência do STJ, o parágrafo único do art. 932 do CPC não se aplica a vícios de fundamentação ou ausência de impugnação específica, sendo reservado à regularização de vícios meramente formais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. Não se conhece de apelação cível que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida. 2. A ausência de dialeticidade recursal constitui vício de admissibilidade insuscetível de regularização nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, II e III; 932, parágrafo único; 487, II; LEF, art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.745.552/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.02.2019, DJe 26.02.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1279019/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.10.2018, DJe 31.10.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 982.077/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.03.2017, DJe 03.04.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0013386-47.2006.8.08.0048

APTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APDO
:
METALCROMO CROMAGEM INDUSTRIAL LTDA e OUTROS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
apelação cível
interposta
p
elo
MUNICÍPIO DE SERRA
,
eis que irresignad
o
com
os termos da
sentença
inserida no id.1367985
, que
pronunciou a prescrição
intercorrente
do crédito tributário

nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de

METALCROMO CROMAGEM INDUSTRIAL LTDA e OUTROS
.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz que a sentença incorre em “
error in judicando, ao passo que a hipótese em tela claramente se enquadra na exceção prevista no o §2º, art. 1º da Resolução 547/CNJ, razão pela qual merece integral reforma, com o consequente prosseguimento do feito
.”

Mais especificamente, aduz o apelante que:

[...] este MM Juízo entendeu por extinguir a presente execução com fulcro no artigo
485, I, do CPC e com fundamento na Resolução nº 547 do CNJ
, a qual prevê a legitimidade para se proceder à extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Ocorre que,
em que pese o valor originário da presente execução ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, constam ao menos 04 (quatro) execuções fiscais propostas por este Município em face da executada, podendo-se citar, dentre outros exemplos, os processos tombados sob os nº(s) 0014292-37.2006.8.08.0048, 0006796- 54.2006.8.08.0048, 0006251-81.2006.8.08.0048 e 0013386-47.2006.8.08.0048, cujo valor do crédito exequendo se somados, claramente ultrapassam o limite estabelecido pelo CNJ
[...]
(grifo nosso)

O destaque das razões do apelo se fizeram necessárias, em vista da dissonância com a fundamentação utilizada na Sentença, qual seja, o juízo reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente. Destaco excerto da sentença recorrida:

[...]
Atenta aos parâmetros supracitados, verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 2006
,
sendo certo que apesar citado(s), não foram localizados bem dos executado(s), tendo a Fazenda Municipal sido cientificada desses fatos em 23/01/2017 (fls. 90v).

Veja que mesmo transcorrido o prazo de suspensão de 01 (um) ano, a Fazenda Municipal não logrou em encontrar novos bens passíveis de penhora, de modo que o prazo prescricional passou a fluir a partir de 23/01/2018
, sendo que entre esta data e a data de 23/01/2023, não ocorreu a interrupção da prescrição, ou seja, não houve a localização dos executados.

Desse modo,
impõe-se o reconhecimento/decretação da prescrição intercorrente
,
pois que decorrido o prazo de 05 (cinco) anos a partir da data do arquivamento.

Ante o expedido,
decreto a prescrição intercorrente
, nos termos do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, via de consequência, resolvo o mérito da lide com fucro no
inc. II do art. 487 do CPC
.

[...]
(grifo nosso)

Deste modo, constatado que as razões do recurso estão totalmente dissociadas dos fundamentos da sentença, é caso de não conhecimento do apelo.

Em arremate, por se tratar de vício insanável
,
é inaplicável a dinâmica do 932, parágrafo único CPC/2015 à espécie
,
a teor,
inclusive,
da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. ART. 932 DO CPC/2015. ABERTURA DE PRAZO. REGULARIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. [...].
2. "Esta Corte, ao interpretar o comando previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC (o qual traz disposição similar ao § 3º do art. 1.029 do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que
este dispositivo só se aplica aos casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto
" (AgInt no REsp n. 1.745.552/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 26/2/2019). Incidência da Súmula n. 83/STJ.
[...].(AgInt no REsp 1773987/CE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO IDÔNEO, QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6º, DO NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. INOCORRÊNCIA DE FERIADO NACIONAL. QUARTA-FEIRA DE CINZAS. DIA ÚTIL. RECESSO FORENSE NO STJ. IRRELEVÂNCIA PARA VERIFICAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NA ORIGEM. RECESSO FORENSE E/OU SUSPENSÃO DE PRAZOS NOS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE NOTORIEDADE. ABERTURA DE PRAZO. DESCABIMENTO. SANEAMENTO DE VÍCIOS FORMAIS SOMENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].
7.
O prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da tempestividade
. 8. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1279019/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 31/10/2018)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N.° 3/STJ. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. ARTIGO 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. VÍCIOS FORMAIS. PRECEDENTE DO STF. ARE 953.221/SP. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
"O prazo de cinco dias previsto no parágrafo único do

art. 932 do CPC/2015 ["Art. 932. Incumbe ao relator: ... III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente. ... Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível"]
só se aplica aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação
" (ARE 953.221/SP, Relator Ministro Luiz Fux)
2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 982.077/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017
)

Por todo o exposto,

suscito e
acolho
a preliminar de
ausência
de
dialeticidade recursal e, assim, por falta de requisito extrínseco de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É
como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.